Tribunal: STF
Processo: RHC 201345
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Instrução deficiente. Prova pré-constituída. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.
    2. No presente caso, verifica-se que o writ não está instruído com qualquer documento hábil à comprovação do alegado constrangimento ilegal - sequer cópia de eventual acórdão do Tribunal de origem -, o que inviabiliza o conhecimento da impetração.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que foi impetrado habeas corpus no STJ em que se buscava a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente ou a substituição por medidas cautelares alternativas.
    3. O Ministro Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 646.749, indeferiu a liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “não se pode exigir o mesmo rigor técnico na apresentação de habeas corpus por parte de cidadão leigo, máxime quando o impetrante é o próprio paciente que está privado de sua liberdade e apresenta pedido de habeas corpus de próprio punho”. Aduz que “nada impede que o juiz requisite as informações pertinentes do tribunal impetrado para a instrução dessa ação constitucional que pode ser impetrada por qualquer do povo, nos termos do art. 654, caput, do CPP”. Requer a defesa “o acolhimento liminar do presente recurso para determinar ao STJ que processe regularmente o pedido de habeas corpus apresentado pelo paciente/impetrante e julgue o mérito da ordem constitucional requerida, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”.
    5. Decido.
    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória” (HC 137.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. No caso dos autos, verifica-se que o writ não está instruído com qualquer documento hábil à comprovação do alegado constrangimento ilegal - sequer cópia de eventual acórdão do Tribunal de origem -, o que inviabiliza o conhecimento da impetração. 
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator